Tribunal: STF
Processo: HC 182614
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca Novo Horizonte/SP, no processo nº 1501112-42.2019.8.26.0396, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 12 de setembro de 2019, ante o suposto cometimento do delito previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.340/2006. Destacou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos – 4 porções de maconha (26 gramas) e 1 de cocaína (6 gramas). Ressaltou tratar-se de reincidente específico. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 549.391/SP, indeferido liminarmente pelo Relator. Interposto agravo interno, foi desprovido pela Quinta Turma.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata do delito. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 16 de março de 2020, revelou que o processo-crime encontra-se na fase de instrução.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante, a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados – 4 porções de maconha (26 gramas) e 1 porção de cocaína (6 gramas) – e o fato de tratar-se de reincidente específico indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator